Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORIGEM DO DÉBITO. ABUSO DE DIREITO E LESÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. NECESSÍDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do controvertido negócio jurídico enunciado quanto à origem da dívida – escritura de confissão de dívida -, e da omissão de comprovante da efetiva notificação extrajudicial para constituição do devedor/fiduciante em mora, necessária a revogação da reintegração de posse concedida na instância prima, em sede de cognição limitada, a fim de que os fatos possam ser elucidados no cerne do processo principal.

2. Recurso conhecido e provido.